Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742134-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAMOEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0711320-14.2022.8.07.0018 apresentado por SAMOEL PEREIRA DA SILVA, pela qual acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Esta a decisão agravada: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar quantia requerido por SAMOEL PEREIRA DA SILVA, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 143.853,02, sendo R$ 130.775,47 referente a incorporação dos quintos/décimos em paridade aos servidores ativos e R$ 13.077,55 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 130529740. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 134021527, com base na manifestação da sua Gerência de cálculos de ID 134021529. Afirma que os cálculos apresentados em ID 130529740 encontram-se incorretos porquanto a parte exequente utilizou a Taxa Selic como juros, contudo, até novembro/2021 devem incidir os juros da poupança, que a partir de 2012 deve corresponder a 70% da Taxa Selic até o limite de 0,5% ao mês. Informa o excesso de R$ 1.869,86 e como devido o valor R$ 141.983,16, sendo R$ 129.075,60 o valor principal e R$ 12.907,56 os honorários advocatícios sucumbenciais. Em resposta à impugnação de ID 138791608, a parte exequente afirma que o DISTRITO FEDERAL não incluiu juros moratórios no mês de novembro/2021 e aplicou a mesma correção monetária de outubro/2021 em novembro de 2021. Ressalta que deve ser adotado o IPCA-E e juros pela poupança até 08/12/2021. Requer o improvimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – O exequente pleiteou o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2014.01.1.050043-4, que condenou o réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos referentes a incorporação de quintos/décimos em paridade aos servidores ativos. Quanto a incorporação dos quintos/décimos no contracheque da servidora, o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP, da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 130533298 – fl. 57), informa que foi efetuada as alterações relativas ao Adicional Décimos, incorporada aos proventos do servidor SAMOEL PEREIRA DA SILVA, matrícula 96.046-2, na folha de pagamento de janeiro de 2022. Ressalta que foi concedida a paridade entre ativos e inativos, com relação aos valores a serem pagos a título de cargo comissionado 10/10 DF 09 DIRETOR CENTRO EDUCACIONAL (rubrica 10122), passando o valor do adicional de R$ 1.437,79 para R$ 2.196,49. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a utilização da Taxa Selic como juros de mora por todo o período. Tem razão neste ponto. De fato, em que pese a parte exequente afirmar que utilizou a Taxa Selic somente a partir de dezembro/2021, na planilha de ID 130529740, que acompanhou a inicial do cumprimento de sentença, os valores foram corrigidos pela Taxa Selic em todo o período, conforme se verifica nas colunas SELIC (%) e SELIC (R$). Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL corrigiu os valores monetariamente pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança até novembro/2021 e a Taxa Selic a partir de dezembro/2021, o que não merece prosperar em relação a Taxa Selic. Ainda, verifica-se que não houve a incidência de juros da poupança referente ao valor de novembro/2021 e o coeficiente de correção monetária é o mesmo aplicado em outubro/2021 (ID 134021528). Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 130533332 (fl. 379), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E até dezembro/2021 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Inclua-se no cálculo os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 130655854. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” – ID 139817586 dos autos n. 0711320-14.2022.8.07.0018; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora a aplicar sobre os valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC 113/2021. Ademais, a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora” (ID 42131020, p.4). Sustenta que “a correção monetária e os juros de mora constituem relação de trato sucessivo, configurando a edição de nova norma jurídica o fator determinante à aplicação imediata do novo índice de correção monetária e juros de mora. A coisa julgada não se opõe aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa, nos termos do art. 505, I, do CPC, de modo que aplica-se norma superveniente acerca da correção monetária e dos juros de mora, nos termos do entendimento do STJ em Recurso Especial repetitivo” (ID 42131020, p.5). Afirma que “A taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme reiterado pelo E. STJ em Recurso Especial repetitivo” (ID 42131020, p.7). Alega que “a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros. Ou seja, é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade” (ID 42131020, p.8). Diz que “Para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros” (ID 42131020, p.9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório” (ID 42131020, p.p.9/10). Por fim, requer: “Por todo o exposto, o DF requer seja conhecido e provido o presente recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinada a incidência da SELIC a partir de 09/12/21, a fim de que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário.” (ID 42131020, p.10. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). Pela decisão de ID 42492531, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54680549). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Consoante relatado, pela decisão de ID 42492531 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Contudo, analisando a questão caso em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão pela qual revogo a decisão de ID 42492531 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. DISTRITO FEDERAL sustenta que deve ser aplicada a taxa Selic a partir de 09/12/2021 para fins de atualização monetária da dívida. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” Como se vê, o texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, a partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021, no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Também devem incidir juros de mora sobre a condenação, observados os índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do artigo 5o da Lei 11.960/2009 e do artigo 12, inciso II da Lei 8.177/91, com a respectiva alteração feita pela Lei 12.703/2012. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, que instituiu nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispõe em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cujo fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 2. Nas obrigações de trato sucessivo, os juros de mora e correção monetária devem observar a legislação vigente no respectivo mês, de modo que a alteração no Texto Constitucional alcança os encargos, após o início de sua vigência. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1703626, 07072350520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “( ) 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.” (Acórdão 1425414, 07100111220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). ( )” (Acórdão 1434930, 07047955020218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ). OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. TUMULTO PROCESSUAL. ( ) 5. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes. ( )” (Acórdão 1644539, 07309111620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, não evidenciada a probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora